Tribunal: TJSP
Processo: 1029408-44.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Requerida alega que não possui relação com a seguradora contratada pelo Autor e não dispõe dos documentos pleiteados – Prejudicado o pedido de produção antecipada de provas – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – Ausentes as hipóteses para o cabimento da ação de produção antecipada de prova (descritas no artigo 381, incisos I a III, do Código de Processo Civil) –

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Requerida alega que não possui relação com a seguradora contratada pelo Autor e não dispõe dos documentos pleiteados – Prejudicado o pedido de produção antecipada de provas – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – Ausentes as hipóteses para o cabimento da ação de produção antecipada de prova (descritas no artigo 381, incisos I a III, do Código de Processo Civil) – Caracterizada a falta de interesse processual – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO